Tribunal: TJDFT
Processo: 0725910-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. DUPLA NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE. DESNECESSIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que pretendia a declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito no S003732934, sob alegação de suposta falha quanto à notificação de penalidade.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ficando, nesta oportunidade, deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que demonstrada sua hipossuficiência econômica através do documento de ID 78071867. Contrarrazões apresentadas no ID 78071869.
3. Com efeito, o autor/recorrente foi abordado por agentes de trânsito no dia 04/07/2024, tendo se recusado a realizar o teste do etilômetro, motivo pelo qual foi autuado com base no art. 277, c/c art. 165-A, ambos do CTB.
4. Com relação às notificações, o Código Brasileiro de Trânsito - CTB, exige a dupla notificação do infrator, uma da autuação e outra da penalidade. Entretanto, na situação de flagrante/abordagem por agente de trânsito, que é o caso dos autos, o condutor já é notificado pessoalmente, dispensando-se, assim, o envio da notificação de autuação.
5. No caso em análise, mesmo o autor tendo sido autuado pessoalmente, ainda assim a Autarquia de Trânsito preocupou-se em expedir a notificação da autuação na data de 31/07/2024, com postagem realizada em 05/08/2024. Quanto à notificação da penalidade, a expedição ocorreu na data de 10/10/2024 e a postagem na data de 25/10/2024. Tais informações podem ser verificadas no ID 78071751, pág. 8 e 11. Assim, houve observância, por parte da Autarquia de Trânsito, dos prazos constantes dos artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro.
6. Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, no PUIL 372, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, a autarquia de trânsito deve comprovar a emissão da notificação, o que restou demonstrado na documentação acostada aos autos, não sendo necessário documentação referente ao Aviso de Recebimento - AR, ante a inexistência de previsão legal e a presunção de veracidade.
7. Importante ressaltar ainda que o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
8. Dessa forma, não há qualquer mácula que enseje a nulidade do Auto de Infração de Trânsito levado a efeito pela autoridade de trânsito, devendo a sentença de origem ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.